Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707384-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: LUIZ FELIPE DE CAMPOS LOBATO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. A inversão do ônus da prova, definida no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, deve ser determinada em caso de hipossuficiência do contratante para a produção probatória ou de verossimilhança de suas alegações. Ainda, conforme previsão do art. 373, § 1°, do Código de Processo Civil, é possível a inversão do ônus probatório “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. Assim, a inversão do ônus da prova não é aplicável apenas nos casos de relação consumerista No caso vertente, ainda que se reconheça a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a tese de defesa apresentada em contestação pela agravante aduz ser responsabilidade da operadora Vivo o fato de o agravado não conseguir receber ligações de números vinculados àquela operadora. Afirma que “para cumprimento da liminar, foi necessário que a Ré acionasse a operadora Vivo requerendo que fizessem as correções necessárias para solução do problema do Autor”. É indubitável o fato de a agravante possuir maior conhecimento técnico quanto às formalidades do processo de portabilidade, sendo, pois, a parte mais hábil a demonstrar sua ausência de responsabilidade pelos danos causados ao recorrido. Por tais razões, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator